Tribunal: TJES
Processo: 5005084-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito; Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005084-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSTRUTORA PREDALLE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL QUE SE DÁ APENAS COM O LANÇAMENTO DEFINITIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E OBSTA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS ENTRE A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO LANÇAMENTO DEFINITIVO E A PROLAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no prazo de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174).

2)
As reclamações e os recursos constituem hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), obstando que o Fisco promova atos de cobrança enquanto tais pleitos administrativos estiverem pendentes de apreciação. Destarte, diante da inexistência de inércia da Fazenda Pública, não há início da contagem do prazo prescricional.

3)
Na hipótese em apreço, desde a constituição definitiva do crédito tributário até o despacho citatório – que constitui marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN (redação conferida pela LC nº 118/2005) e cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação (art. 240, §1º, CPC) – houve o transcurso de período inferior a 05 (cinco) anos, evidenciando a inocorrência de prescrição.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (id 5963051), que, nos
embargos à
execução fiscal
opostos por
Construtora Predalle Ltda
e
Antônio Gomes de Araújo
, acolheu parcialmente o pleito autoral, a fim de declarar a prescrição dos créditos tributários lançados no ano de 2004.

Em suas razões recursais (id 5963055), o Município apelante aduz que não houve prescrição do crédito tributário, tendo em vista que

o termo inicial da contagem é a data em que o crédito se torna definitivamente constituído, o que somente ocorre com o encerramento da discussão na esfera administrativa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Como se sabe, a prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo
no

prazo

de

cinco

anos
, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174).

Exige-se a definitividade da constituição do crédito porque, como se sabe, com a realização do lançamento tributário, abre-se prazo para que o contribuinte possa impugná-lo na eventualidade de não concordar com seus termos. Trata-se, pois, do meio que o ordenamento jurídico confere ao cidadão para que possa se insurgir contra o auto de infração, inaugurando a fase litigiosa do procedimento de lançamento e suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

A apresentação de impugnação implica a distribuição do processo para julgamento em primeira instância, sendo que, em face desta decisão administrativa, é facultado ao sujeito passivo, ainda, recorrer. Justamente por isso, prevalece na doutrina tributarista o entendimento no sentido de que a notificação do contribuinte perfectibiliza apenas o lançamento provisório, o qual
somente se convola em definitivo quando seu teor não mais possa ser alterado na seara administrativa
, ou seja, com o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de impugnação ou com o trânsito em julgado administrativo da decisão que a julgou.

Até mesmo porque as reclamações e os recursos constituem hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), obstando que o Fisco promova atos de cobrança enquanto tais pleitos administrativos estiverem pendentes de apreciação. Destarte, diante da inexistência de inércia da Fazenda Pública, não há início da contagem do prazo prescricional.

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva, considerando que a execução foi ajuizada em 30/12/2009, declarou a prescrição dos créditos tributários que se referem a lançamentos de julho de 2004, porquanto decorridos mais de 05 (cinco) anos entre tais datas.

Todavia, não se pode perder de vista que a contribuinte impugnou o lançamento tributário, somente sendo notificada da decisão administrativa anos depois, devendo ser este o marco a ser considerado como de constituição definitiva do crédito.

Deveras, conforme se pode perceber da cópia do processo administrativo juntada aos autos (id 5963044), após decisões desfavoráveis da Secretaria Municipal de Fazenda em 1ª instância, a sociedade empresária apresentou recursos voluntários perante o Conselho Municipal de Contribuintes, o qual,
em
setembro
de 200
6
e
em abril de 2007
,

negou provimento aos recursos, mantendo as decisões que haviam rejeitado as impugnações da contribuinte.

Ora, se a decisão administrativa foi proferida nos anos de 2006 e 2007, não há como reconhecer a prescrição dos créditos tributários lançados em 2004, visto que o referido lançamento somente se convolou em definitivo após o julgamento do recurso voluntário, com a respectiva notificação da contribuinte para recolher o imposto devido.

Logo, desde a constituição definitiva do crédito tributário até o despacho citatório – que constitui marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN (redação conferida pela LC nº 118/2005) e
cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação
(art. 240, §1º, CPC) – houve o transcurso de período inferior a 05 (cinco) anos, evidenciando a inocorrência de prescrição.

Nesse particular, não é demais rememorar que, nos termos da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a morosidade do mecanismo judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível interposta para, no mérito,
dar-lhe

provimento
, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Em que pese o acolhimento do apelo, não há necessidade de redistribuir os ônus sucumbenciais, uma vez que apenas os embargantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da sucumbência mínima do Município, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.